Tribunal: STF
Processo: ARE 1580402
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S/A - Em Liquidação, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — INVERSÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO — BANCO RÉU NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR — FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONTRA INSTITUIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL — I - O demandante comprovou a titularidade de poupança a partir de 1990; II - O banco réu, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; III - No mérito, a sentença guerreada deve ser mantida, pois escorreita nos termos da legislação vigente; IV- Os juros moratórios, nos termos do artigo 124 da Lei nº 11.101/2009, não fluem a partir da decretação de falência da instituição; V - Apelação conhecida e parcialmente provida, para retificar a sentença somente no que tange à fluência de juros.” (Processo nº 2010.3.020470-9, Apelação Cível, 3ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 17.11.2011)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início ressalto que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Por seu turno, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Expurgos inflacionários. Plano Collor. Incorporação. Coisa Julgada. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1513552 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-11-2024)
“CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PLANO COLLOR. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - Necessidade de análise de legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - A MP 168/90, convertida na Lei 8.024/90, observou os princípios da isonomia e do direito adquirido. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, no RE 206.048/RS, Rel. p/acórdão Min. Nelson Jobim, entendeu que parte do depósito mantido na conta de poupança junto à instituição financeira, disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte excedente de NCz$ 50.000,00 constituiu-se em uma conta individualizada junto ao BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. Precedentes. V - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. VI - Agravo regimental improvido. (RE 547707 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 25-09-2009)
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. FGTS. PLANOS: BRESSER, VERÃO, COLLOR I (ABRIL/90) E COLLOR II (MARÇO/91). 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 226.855, rel. Min. Moreira Alves, por maioria, DJ 13/10/2000, assentou que a questão relativa aos Planos Verão (janeiro/89) e Collor I (no tocante ao mês de abril/90) é de natureza infraconstitucional, e, quanto ao Plano Bresser de que não há direito adquirido à correção do FGTS pelo seu respectivo índice. 2. Por outro lado, é também de índole infraconstitucional a controvérsia sobre o Plano Collor II (março/91), conforme orientação da Primeira Turma desta Corte no RE nº 318.644, rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, julgado em 24/9/2002. 3. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos.” (RE 280194, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJ 07-02-2003)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente